Tribunal: TJPA
Processo: 0807773-28.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807773-28.2021.8.14.0401

APELANTE: FRANKLIN ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.

direito penal. apelação criminal. tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006). pedido de recorrer em liberdade. via inadequada. alegação de nulidade da busca pessoal. licitude da prova. credibilidade dos depoimentos policiais. recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta por Franklin Roosevelt Carvalho da Silva Junior, condenado à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa em regime semiaberto pela prática de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital.

II. Questão em Discussão

1) As preliminares consistem no pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, questionando a manutenção da prisão preventiva após a sentença. 2) Da legalidade da busca pessoal que resultou na apreensão da droga e da consequente condenação, sob a alegação de ausência de justa causa para a abordagem policial.

(3) No mérito, a questão central envolve a fragilidade dos depoimentos de policiais como provas para a condenação

III. Razões de Decidir

(1)
Preliminares:
O pedido para recorrer em liberdade é inadequado nesta via, pois existe remédio processual próprio para tal pleito – o habeas corpus. Conforme entendimento consolidado, a matéria relativa à liberdade provisória deve ser analisada por meio de habeas corpus, não cabendo sua apreciação em sede de apelação. Precedente: “
TJPA, Apelação Criminal nº 0000258-41.2021.8.14.0077, Rel. Des. Kedima Lyra, julgado em 23/09/2024.
A busca pessoal foi devidamente fundamentada pela fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP, sendo lícita a apreensão de drogas em razão da tentativa de evasão do réu e do descarte da substância ilícita. A jurisprudência do STJ valida a legalidade da busca em situações de flagrante delito e crimes permanentes, como o tráfico de entorpecentes.

2)
Mérito:
Os depoimentos dos policiais, considerados idôneos e coerentes, são provas válidas e suficientes para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outras evidências, como a apreensão da droga. A jurisprudência do STJ reconhece a credibilidade do testemunho de policiais como prova válida, a menos que haja motivos concretos para sua desqualificação, o que não ocorreu no caso.
Depoimentos policiais gozam de presunção de veracidade e possuem especial relevância em crimes cometidos em situação de flagrância
, sendo decisivos para o juízo condenatório.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido. Mantida a condenação do réu pelos próprios fundamentos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. O pedido de recorrer em liberdade deve ser pleiteado por meio de
habeas corpus,
sendo inadequado em sede de apelação criminal. 2. A busca pessoal realizada com fundada suspeita, em crime de natureza permanente, é lícita nos termos do art. 244 do CPP. 3. Os depoimentos de policiais, especialmente em situação de flagrante, são provas idôneas e suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas."

---------------

Dispositivos Relevantes Citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, AgRg no RHC 199.093/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024; STJ, HC 712.395/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, r
ejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos vinte e oito dias do mês de outubro aos cinco dias do mês de novembro de

2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 28 de outubro
de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
FRANKLIN ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA JUNIOR,
assistido da Defensoria Pública Estadual, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital (ID 18025414), que o condenou ao cumprimento da
pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, em regime semiaberto
, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia (ID 8154793):

“(...) Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00008/2021.100365-0, juntada aos autos, que no dia 25/05/2021, por volta de 20h, policiais militares apresentaram o denunciado FRANKLIN ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA JUNIOR, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 447 (quatrocentos e quarenta e sete) “porções” de cocaína. Policiais militares estavam em ronda ostensiva e, na Rod. Arthur Bernardes, Rua Cupuaçu, CEP 66816-000, Pratinha, perceberam que o denunciado havia lançado duas sacolas, as quais foram recuperadas e dentro delas havia grande quantidade de entorpecentes, num total de cerca de 447 (quatrocentos e quarenta e sete) “petecas” de substância semelhante à pasta de cocaína. Dessa forma foi conduzido à Seccional Urbana de Icoaraci, sendo solicitado apoio de outra viatura para auxiliar na condução do denunciado. As substâncias foram apreendidas e encaminhadas à perícia, as quais, foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório.

Perante autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, confirmando que tentou de desfazer de dois sacos contendo entorpecentes quando avistou os policiais e que comercializa drogas a cerca de dois meses para sustentar seu filho. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.”

Em
razões
recursais (ID 18025414), a defesa suscita, em
preliminar
, o direito do réu de recorrer em liberdade e, também, a nulidade da busca pessoal, ante a falta de elementos concretos a justificar a abordagem policial que deu azo à prisão em flagrante do acusado. No
mérito
, afirma a inexistência de provas aptas a condenação, já que baseada unicamente em depoimentos de policiais, invocando, assim, o princípio
in dubio pro reo,
razão pela qual pugna pela absolvição nos termos do art. 386, inciso II, V e VII, do CPP.

O Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões,
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, bem como pelo indeferimento do pedido de concessão de liberdade do condenado. (ID 18025467).

Nessa esfera recursal, o D.
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.”
(textual) (ID 19891998).

Não consta nos autos pedido de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Preliminares:

Do pedido do réu recorrer em liberdade:

No que tange ao pedido do réu recorrer em liberdade, ressalto, em breves palavras, a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto –
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADO.

4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 712.395/SP).

5. In casu, o juízo sentenciante suspendeu a exigibilidade de pagamento das despesas do processo, diante da hipossuficiência financeira do réu, aspecto que prejudica o pleito de concessão de gratuidade judiciária formulado na via recursal.

6. Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800258-41.2021.8.14.0077 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 )”

Da nulidade da busca pessoal:

Ainda em sede preliminar, pugna a defesa pela nulidade da medida de busca pessoal e das provas dela derivadas. Argumenta, para tanto, ausência de justa causa autorizadora da ação policial.

Sem razão à defesa.

De início, é importante destacar que, de acordo com os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal não depende de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada durante o curso de busca domiciliar.

Confira-se o teor da norma,
in litteris
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. (...)

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Assim, especialmente em se tratando de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a premissa básica é a de que a busca pessoal só é legítima se for amparada por fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E/OU VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

2. Os elementos fático-probatórios amealhados aos autos durante a instrução criminal demonstram, em conjunto, a existência de fundadas suspeitas de que o réu estivesse na posse de objeto que constituísse corpo de delito, em especial o fato de que os agentes estatais viram o momento em que o menor (que também estava no veículo) tentou dispensar drogas, a evidenciar que a busca pessoal e veicular foi precedida de justa causa.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 199.093/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)”

No caso, consta que o réu trafegava em via pública quando, ao perceber a passagem das motos dos policiais, tentou se evadir do local bem como se desvencilhar de uma sacola, fato esse observado pelos agentes, que procederam à sua revista pessoal, ocasião em que foi encontrado, dentro da sacola por ele descartada, elevada quantidade de entorpecente. Vamos as provas testemunhais:

A testemunha
Renato Silva dos Santos
, policial militar, esclareceu, em juízo que (ID 8154823):

“(...) estávamos fazendo rondas, entramos na rua,
vimos a correria do réu, aceleramos a moto, vimos ele arremessar a sacola pelo muro, fomos ver o que ele tinha jogado e achamos a droga;
o réu estava sozinho caminhando pela rua; eu era o policial da terceira moto;
o que chamou a atenção foi o réu sair correndo
; vi o réu fazer o lançamento da sacola para cima de um muro; eu e Brenner pulamos o muro que era alto, era um muro de uma residência; do outro lado do muro, encontramos uma sacola com pasta base de cocaína; a droga estava toda dividida em um saco transparente, eram várias porções; o réu, no início, disse que a droga não era dele, mas depois ele confessou que a droga era dele e que ele guardava mais drogas em um terreno abandonado; o acusado disse que a droga estava no terreno, e aí fizemos a busca e encontramos a droga; as pessoas da residência, no início não saíram da casa, mas depois que pulamos o muro vimos que tinha um senhor na casa; não recordo de outras coisas apreendidas com o denunciado; estávamos na rua Curuçá ou Cupuaçu; éramos 5 policiais, eu e mais quatro, todos de motos; o réu estava na rua Cupuaçu, que só tem residências, ele viu a polícia e correu; estávamos na Rua Cupuaçu, mas não sei o sentido em que vínhamos; a rua Cupuaçu não tem saída; vi o réu jogando o saco plástico transparente por cima do muro; o denunciado estava sozinho, não havia ninguém com ele; vimos o saco ser arremessado e por isso abordamos o réu e depois fomos ver o que ele tinha arremessado; encontramos um saco do outro lado do muro e, depois, achamos outro embaixo de um caminhão; depois que mostramos esse segundo saco, o acusado assumiu que a droga era dele; primeiro pulamos o muro, achamos a droga, e aí o réu negou que a droga era dele; depois encontramos mais droga embaixo de um caminhão, momento em que ele falou que a droga era dele; indagamos ao réu onde estava o resto da droga, momento em que entramos nesse terreno baldio apontado pelo réu, pulamos o muro desse terreno e achamos o restante da droga; o denunciado tinha bastante tatuagem no corpo; não sei quem fez a revista pessoal no processado, mas não foi eu; enquanto o réu foi abordado por algum policial, eu estava pulando o muro com o policial Brener; encontramos primeiro uma sacola com petecas que cabiam na palma da mão; depois que voltamos do muro, já tinham sido feita a revista pessoal do réu; questionado, o réu negou que a droga fosse dele; o braço do réu era fechado de tatuagem; o acusado me respondeu que vendia cada papelote por 20 (vinte) reais.”

A testemunha
Ailton de Azevedo da Costa,
policial militar, afirmou, em juízo, o que segue (ID 8154834):

“ (...) a área do ocorrido é conhecida como de tráfico, eles traficam droga rotineiramente; toda vez passamos por lá; no dia do fato,
o réu avistou a guarnição, correu com a sacola na mão e jogou por cima do muro, momento em que abordei o acusado; os outros policiais também viram o réu jogar a sacola por cima do muro; os policias pularam o muro e acharam a pasta base de cocaína
; fiz a revista pessoal no acusado, não havia droga com ele; depois que a droga foi achada, ele confessou que estava vendendo entorpecente; os traficantes não andam com toda a droga, eles vendem e vão pegando droga que fica escondida; o denunciado falou que havia mais droga num outro lugar; os policias foram até o local e encontraram mais droga, a maior quantidade; as drogas estavam fracionadas em petecas;
na sacola que o réu arremessou havia umas cento e poucas petecas
; também achei uma sacola embaixo do caminhão que estava próximo do muro, pois era uma rua sem saída; não me recordo se o réu estava sozinho; na frente da casa para onde o réu correu havia moradores, pedimos para eles entrarem e fizemos a abordagem somente no réu; o réu falou que tinha perdido e que estava comercializando droga; já tinha abordado o réu uma vez, próximo ao local do fato, ele estava numa rua principal da Pratinha, mas ele não portava nada, ele disse na época que esperava um taxi; visualizamos o réu vendendo droga e depois ele correu; havia algumas pessoas pelo local que pareciam ser pessoas de bem; a área é conhecida de todos os policiais; o réu estava com droga na mão e por isso entendo que ele estava traficando, ainda mais porque ele confessou; estávamos em rondas de moto, o réu correu com a sacola na mão, ele não tinha para onde fugir, aí ele jogou a sacola por cima do muro; não me recordo se dinheiro foi encontrado com o denunciado
; presenciei o momento em que o processado falou que estava vendendo droga
; a sacola era transparente e continha uma certa quantidade de entorpecente, mas só na delegacia foi que conferimos a quantidade de droga; o processado tem tatuagem no rosto, na Pratinha só ele tem, por isso lembro dele; pedi para as pessoas que estavam na frente da casa entrarem na residência; a abordagem ocorreu à noite, tinha iluminação, estava bastante visível.”

Infere-se da narrativa dos policiais militares que atuaram no flagrante, que a conduta dos policiais foi fundamentada em elementos concretos que revelaram a necessidade da abordagem, levando em consideração que estavam realizando uma ronda ostensiva na rua Cupuaçu, local extremamente reconhecido como área de tráfico de entorpecentes, ocasião em que avistaram o réu correndo com uma sacola em mãos, a qual foi lançada por ele por cima de um muro.

Portanto, a conjunção de todos esses elementos serviu para embasar a busca pessoal do acusado, caracterizando justa causa, nos termos do art. 244 do CPP, não tendo que se cogitar qualquer ilegalidade decorrente de violação de direitos e garantias individuais.

Por outro lado, cabe lembrar que o tráfico de drogas é um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo, dispensando a necessidade de autorização ou de mandado prévio de busca e apreensão para a realização da busca pessoal, quando há fundadas razões para suspeitar da prática criminosa.

Além disso, havendo indícios de flagrante delito, a busca pessoal é legal, sendo inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem de cidadãos em situação de flagrância delitiva.

Assim, considerando que a busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita por parte dos policiais, as provas produzidas devem ser consideradas lícitas, não havendo motivo para declarar a nulidade desses atos, e de todos a seguir.

Corroborado ao acima expressado, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. Quanto à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

3. Neste caso, policiais faziam patrulhamento quando avistaram indivíduo cuja descrição era compatível com informações fornecidas por denunciante anônimo que noticiou a prática de comércio ilícito de entorpecentes. O agravante, ao perceber a presença da polícia, correu, adentrando em uma residência. Os policiais ordenaram que ele saísse e, em revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha e dinheiro em espécie. O acusado informou aos policiais a respeito da existência de mais drogas no imóvel e autorizou o ingresso no imóvel. Foram encontradas quantidades expressivas de maconha, cocaína e crack (e-STJ, fl. 327).

4. Portanto, a abordagem do agravante se encontra embasada em fundadas razões, uma vez que, além das informações dando conta da traficância, os policiais decidiram pela abordagem em virtude do conjunto de circunstâncias antecedentes, dentre as quais, a evidente tentativa de ocultação quando a guarnição policial foi avistada.

5. Com relação ao pleito de readequação típica da conduta, a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não se verifica nesta hipótese.

6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é aplicável aos réus reconhecidamente primários, sem antecedentes criminais e que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organizações criminosas. A função do benefício é conferir tratamento diferenciado aos pequenos traficantes, que não estão imersos na prática criminosa de maneira habitual ou reiterada.

7. Neste caso, o conjunto de circunstâncias demonstram que o agravante se dedica a atividades criminosas, de maneira que não faz jus ao benefício previsto no dispositivo mencionado.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 893.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)”
destaquei.

Por essas razões inexiste ilegalidade na ação policial.

Mérito:

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, enfatizando que a condenação foi baseada em depoimento exclusivamente policial. Mais uma vez, sem razão ao recorrente.

A materialidade restou comprovada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação (ID 8154769), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2021.01.002595-QUI (ID 8154769), o qual concluiu que as substâncias apreendidas em poder do réu, referiam-se a 447 (quatrocentos e quarenta e sete) porções de “cocaína”, pesando, no total, 1044,9g (mil e quarenta e quatro gramas e novecentos miligramas), além da prova oral colhida em juízo.

Por sua vez, a autoria, de igual maneira, também está demonstrada em relação ao acusado, de onde afirmo que as provas dos autos não levam a outro entendimento que não a responsabilização do recorrente pelo tráfico de drogas.

Os testemunhos, já aqui transcritos, dos Policiais militares
Renato Silva dos Santos
(ID 8154823) e
Ailton

de Azevedo da Costa
(ID 8154834), foram uníssonos, hígidos e harmônicos ao descreverem os fatos que levaram à prisão do recorrente, bem como as circunstâncias em que se deram a prisão, e, também, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava armazenada.

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos estão em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória, devendo a sentença ser mantida.

Logo, deve-se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal com base no art. 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006 (na modalidade de "trazer consigo"), não sendo identificadas, em favor do apelante, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu, plenamente imputável, tinha total consciência do caráter ilícito de sua conduta e não tomou qualquer iniciativa para agir em conformidade com a lei.

Assim, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em pretensa absolvição.

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento, para manter incólume a diretiva recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 28 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2024